Tribunal: TJSP
Processo: 1056200-67.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Insurgência da operadora de saúde contra sentença de parcial procedência. Parcial cabimento. Confusão da autora em relação à base de incidência dos reajustes. Impossibilidade de substituição do reajuste por faixa etária pelos índices da ANS para o aumento em decorrência da sinistralidade. Cláusulas contratuais válidas e que devem ser mantidas. Reajuste por faixa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Insurgência da operadora de saúde contra sentença de parcial procedência. Parcial cabimento. Confusão da autora em relação à base de incidência dos reajustes. Impossibilidade de substituição do reajuste por faixa etária pelos índices da ANS para o aumento em decorrência da sinistralidade. Cláusulas contratuais válidas e que devem ser mantidas. Reajuste por faixa etária aplicado ao idoso. Aplicação do tema repetitivo 952 do C. STJ, que fixou a seguinte tese: "(...) não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos". Beneficiária idosa. Situação que se enquadra no tema. Precedentes. Recurso parcialmente provido.